Tribunal: CARF
Processo: 10283.724954/2015-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GISELE BARRA BOSSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-04-01

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10283.724954/2015-21
Recurso
De Ofício e Voluntário
Acórdão no
1201-003.612 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de março de 2020
Recorrentes
ENVISION INDÚSTRIA DE PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA.

FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008
PREÇOS DE TRANSFERÊNCIA. ERROS DE CÁLCULO. NULIDADE
POR VÍCIO MATERIAL.
Não pode ser afastada alegação de erros na determinação da matéria tributável
e no cálculo do tributo devido para fins de manutenção dos lançamentos diante
da efetiva inobservância das disposições contidas nos artigos 142 e 146, do
CTN, dos requisitos previstos nos artigos 10 e 59, do Decreto no 70.235/72 e da
própria legislação de preços de transferência.
O auto de infração se mostra insubsistente em razão de erro relacionado à um
dos aspectos da hipótese de incidência, seja pessoal, material, espacial,
temporal e quantitativo. In casu, verifica-se patente ocorrência de vício
material.
DILIGÊNCIA. FINALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REFORMA DO
LANÇAMENTO.
O artigo 29 do Decreto 70.235/1972, ao dispor sobre o processo administrativo
tributário, estabelece a possibilidade de a autoridade julgadora determinar as
diligências que considerar necessárias a fim de formar livremente sua
convicção. Contudo, tal prerrogativa não autoriza o fisco a refazer o
lançamento tributário motivado por entendimento diverso do adotado
originariamente quando da autuação, sob pena de afronta aos artigos 142 e 146,
do CTN.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL.
O decidido quanto ao Imposto de Renda Pessoa Jurídica aplica-se à tributação
decorrente dos mesmos fatos e elementos de prova.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em negar provimento ao
recurso de ofício e, por maioria, em dar provimento ao recurso voluntário. Vencidos os
conselheiros Neudson Cavalcante Albuquerque e Lizandro Rodrigues de Sousa.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10283.724954/2015-21
Fl. 951
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-003.612 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.724954/2015-21

(documento assinado digitalmente)
Lizandro Rodrigues de Sousa - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gisele Barra Bossa - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Neudson Cavalcante
Albuquerque, Luis Henrique Marotti Toselli, Allan Marcel Warwar Teixeira, Gisele Barra Bossa,
Efigênio de Freitas Junior, Alexandre Evaristo Pinto, Bárbara Melo Carneiro e Lizandro Rodrigues
de Sousa (Presidente).
Relatório
1.
Tratam os autos de lançamentos de ofício de Imposto sobre a Renda da
Pessoa Jurídica (IRPJ) e de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL),
consubstanciados nos autos de infração às fls. 347 a 359, referentes ao ano-calendário 2010, com
crédito tributário constituído de R$ 122.481.584,66, assim distribuído:

2.
Os lançamentos decorreram de adição ao lucro líquido de ajuste decorrente
de controle de preço de transferência na Declaração de Informações Econômico-Fiscais da
Pessoa Jurídica (DIPJ) em montante inferior ao apurado em procedimento de fiscalização.
Conforme descrição dos fatos contida no Relatório Fiscal às fls. 360 a 365, parte integrante dos
autos de infração (trecho extraído do r. acórdão da DRJ, e-fls. 831):
2.1. O sujeito passivo importou insumos de empresas vinculadas e de empresas situadas
em países com tributação favorecida, tendo informado na ficha 09A da DIPJ o montante
de R$ 4.508.108,28 a título de "ajustes decorrentes de métodos - preços de
transferências". Tais insumos constam em planilha elaborada com listagem das notas
fiscais de entrada;
2.2. No procedimento de auditoria foram analisadas as notas fiscais (entrada e saída)
informadas no Sistema Público de Escrita Digital (SPED), e as informações contidas
nos seguintes arquivos: 451 - Arquivo de Controle de Estoque; 452 - Arquivo de
Registro de Inventário 2009; 452 - Arquivo de Registro de Inventário 2010; 461 -
Arquivo de Insumos Relacionados;
2.3. A auditoria efetuou o cálculo do valor do ajuste decorrente da aplicação do método
Preço de Revenda menos o Lucro, margem de lucro 60% (PRL60), para cálculo de
preços de transferência. Do valor do ajuste apurado, foi deduzido o valor declarado na
DIPJ a este título.
Fl. 952
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-003.612 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.724954/2015-21

3.
Devidamente cientificado (22/12/2015, e-fl. 502), o sujeito passivo
apresentou, tempestivamente a impugnação administrativa de e-fls. 512 a 545, instruída com os
documentos às fls. 546 a 580.
4.
Para além das diversas alegações relativas à patente nulidade do auto de
infração, a ora Recorrente anexou parecer técnico à impugnação de forma a demonstrar que o
agente fiscal utilizou em seus cálculos parâmetros totalmente diversos daqueles preconizados na
Lei no 9.430, de 1996, como também na IN SRF no 243, de 2002. Como exemplo das
disparidades vejam-se os demonstrativos abaixo relativos ao insumo "HD 2.5 5400RPM 160G
ST9160314AS (MP)", de código "301GB16058S12G", utilizado na produção do item "PC AOC
M92E EVO 9111TS; L625/1,6 GHZ; 1GB/160’ (PA)", de código "A89MATNQAWA46N",
onde o coeficiente de utilização do insumo é de 1,00 unidade de matéria-prima por unidade de
produto acabado (para cada unidade do produto acabado usa-se uma unidade do insumo
importado) (e-fls. 815/819):

Fl. 953
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-003.612 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.724954/2015-21

Fl. 954
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-003.612 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.724954/2015-21

5.
A partir dos demonstrativos acima, verifica-se que: (i) na determinação do
preço médio de aquisição (preço praticado) o agente fiscal ajustou a base tributável a partir do
custo de aquisição das matérias-primas importadas durante o ano-calendário 2010,
desconsiderando as informações de saldos iniciais e finais na sua composição; (ii) na composição
do preço parâmetro ele não desconsiderou as devoluções de vendas ocorridas no período em
análise; (iii) na apuração do preço parâmetro considerou inúmeros valores que não são pagos
para a empresa vinculada no exterior; (iv) na apuração do valor líquido de vendas não excluiu o
IPI. Logo, é fácil concluir que houve majoração dos tributos decorrente de alteração da formula
do PRL decorrente da IN SRF no 243, de 2002, em desacordo com a Lei no 9.430, de 1996,
agravada pelos erros cometidos pelo agente fiscal na aplicação, supostamente, da IN SRF o 243,
de 2002.
Primeira Diligência
6.
Diante das provas e parecer apresentado pela contribuinte, o r. julgador da
DRJ entendeu necessário converter o julgamento em diligência, tendo sido emitido, para tanto, o
Despacho de Diligência no 3.909, de 18/10/2016. Seguem as considerações e as proposições
presentes no referido despacho (e-fl. 836):
5. Em que pese ser possível compreender a infração imputada ao contribuinte, bem
assim que a autoridade fiscal adotou o método PRL com margem de lucro de 60% para
determinar o preço parâmetro, seguindo as etapas estabelecidas no §11 do art. 12 da IN
SRF no 243, de 2002, este julgador também enfrentou alguma dificuldade para o
completo entendimento dos cálculos efetuados, haja vista o detalhamento
apresentado no relatório fiscal e nas planilhas anexadas aos autos de infração não
ser suficiente para concluir pela procedência destes.
5.1 A única iniciativa da autoridade fiscal para explicar os cálculos efetuados
consta da "Planilha Demonstrativa dos Campos da planilha Cálculo dos Ajustes
Relativos aos Preços de Transferência no ano de 2010" (doravante,
"DESCRIÇÃO"), contida no arquivo "CALCULO PRL". Este arquivo apresenta
duas planilhas, quais sejam: planilha CÁLCULO PRL", onde é apresentado todo cálculo
do ajuste, e a referida planilha "DESCRIÇÃO", onde a autoridade fiscal explica cada
coluna da primeira planilha. Todavia, os esclarecimentos contidos nessa planilha
"DESCRIÇÃO" não permitem entender a contento os cálculos efetuados tendo em vista
a concisão das informações.
Fl. 955
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-003.612 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.724954/2015-21

6. Outro ponto que dificultou a análise da impugnação e do lançamento foi a dificuldade
de acesso ou de leitura de arquivos entregues pelo contribuinte durante a fiscalização:
(i) em que pese tentativas realizadas por diversos caminhos, não foi possível acessar os
memoriais de cálculo apresentados pelo contribuinte durante a fiscalização, juntados aos
autos como arquivos não pagináveis às fls. 393 a 402; e (ii) os dados presentes nos
arquivos não pagináveis anexados à fl. 403, onde se supõe terem sido obtidos o
quantitativo e o valor dos estoques inicial e final de insumos e produtos, são de difícil
compreensão por este julgador em função da forma como apresentados ("Bloco de
Notas", sem identificação de colunas, sem totalizações e qualquer outra informação);
7. Assim, diante da dificuldade enfrentada pelo contribuinte e também por este
julgador, o que inviabiliza o enfrentamento por este dos questionamentos daquele,
torna-se necessário que a autoridade fiscal destrinche a apuração do ajuste por si
realizada, a fim de ser possível ao contribuinte e a este julgador alcançar o perfeito
entendimento dos cálculos efetuados na planilha CÁLCULO PRL. Para tanto,
deverá:
7.1. Esclarecer cada uma das colunas da planilha referida que envolvem dados obtidos
em outras planilhas, arquivos ou documentos. Informar a origem dos valores
considerados na referida planilha, ou seja, como e onde obteve os dados que serviram de
base aos cálculos nela realizados, mediante elaboração de texto pormenorizado e
estruturado, bem como de demonstrativos com amostra de insumos/produtos que
possibilitem uma visão ampla das variantes dos cálculos (esta amostra deverá conter o
insumo/produto apreciado no parecer técnico anexo à impugnação). Na referida
amostra, indicar, por exemplo: (i) como apurou a quantidade e o montante das vendas,
quais as notas fiscais de saída consideradas, especificando os códigos CFOP; e como
chegou à média aritmética ponderada prevista no art. 12, caput, §2o e §11 da IN SRF no
243, de 2002 (aparentemente foi feita média aritmética simples); (ii) como apurou a
quantidade e o valor dos insumos adquiridos durante o ano, quais as notas fiscais e
outros documentos que comprovam tais valores, quais os componentes que integraram
tais montantes (fretes, seguros tributos etc), onde obteve o montante do estoque inicial,
e se apurou a média aritmética ponderada nos termos do §2o do art. 12 da referida IN;
(iii) onde e como determinou o custo total das matérias-primas utilizadas na produção
de determinado produto, etc.;
7.2. Esclarecer cada uma das colunas da planilha CÁLCULO PRL
correspondentes aos cálculos realizados a partir das colunas acima mencionadas
(com dados básicos), detalhando, para cada uma, de forma minuciosa: a fórmula
utilizada, sua necessidade, sua adequação a qual dispositivo da IN SRF no 243, de 2002.
Em especial o porquê das colunas "Vl Unitario Adotado" e ao "AJUSTE ADOTADO".
Utilizar a título exemplificativo os dados da amostra antes referida;
7.3. Responder de forma detalhada aos questionamentos do contribuinte relativos: (i) à
devolução de mercadorias; (ii) ao IPI; (iii) à inclusão no cálculo do preço parâmetro de
gastos com frete, seguro, armazenamento nas importações, realizadas na modalidade
FOB, bem assim com imposto de importação (§4o do art. 4o da referida IN), conforme
quesito IV da perícia requisitada (fl. 544). Para tanto, também deverão ser elaborados
demonstrativos com um ou mais exemplos (de preferência contidos na amostra acima),
que permitam visualizar os esclarecimentos prestados e a origem dos dados que
conduziram a estes esclarecimentos;
8. É necessário também verificar se procede a alegação do contribuinte no sentido
de ter aplicado o método PIC para os produtos elencados às fls. 578 e 579. Esta
verificação não pôde ser feita por este julgador, vez que não foi possível acessar os
arquivos não pagináveis presentes às fls. 393 a 402 entregues pelo contribuinte durante
a fiscalização, nos quais constam os memoriais dos cálculos por ele realizados.
9. Caso tenha havido a aplicação do referido método para esses produtos, a autoridade
fiscal deverá esclarecer o porquê de ter desqualificado a metodologia presente nos
Fl. 956
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-003.612 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.724954/2015-21

memoriais para efetuar os cálculos pelo método PRL/60. Se a utilização do método
PRL/60 não decorreu de desqualificação do PIC, mas de equívoco, deverá ser verificado
se os cálculos do contribuinte estão corretos, não podendo decorrer daí agravamento do
lançamento.
10. Independente do resultado da verificação acima, deverá ser ainda anexada aos autos
versão dos arquivos dos memoriais que permitam o acesso por este julgador.
11. Por fim, após as verificações e esclarecimentos necessários, deverá ser elaborado
novo demonstrativo de cálculo do ajuste na hipótese de serem verificadas
inconsistências nas planilhas anexas aos autos de infração.
12. Ante o exposto, proponho o encaminhamento dos autos à unidade local de
jurisdição do contribuinte para que, em diligência, adote as providências indicadas
nos parágrafos 7 a 11 deste despacho. Como resultado da diligência deverá ser
elaborado relatório fiscal minucioso com todos os esclarecimentos requisitados e
todos os demonstrativos e planilhas essenciais ao perfeito entendimento do cálculo
do ajuste realizado nos lançamentos. O contribuinte deverá ser cientificado deste
despacho juntamente com o resultado da diligência (texto, demonstrativo e
planilhas)." (destaques acrescidos)
7.
Acerca do 1o Relatório Fiscal, a douta autoridade julgadora da DRJ, assim
se pronunciou (e-fls. 835/837):
5. Como resultado da diligência realizada foram juntados os documentos às fls. 596 a
646, dentre os quais estão o Relatório de Diligência Fiscal (RDF) às fls. 614 a 623, e
seus anexos, concernentes em e-mail enviado por Jeferson Neves Rodrigues (Senior
Manager) às fls. 645 e 646, e os arquivos a seguir listados, anexados aos autos como
arquivos não pagináveis às fls. 643 e 644: 1_COMPRAS DE VINCULADAS;
1_VENDAS TOTAIS; 2 devolução de vendas; 3_Encontrar valor de estoque de PA
VENDA; 31_TOTAIS DE PA VENDIDOS POR INSUMO; 452_2009; 452_2010;461;
Calculo Preço Transferência Envision; ESTOQUE FINAL TOTAIS; ESTOQUE
INICIAL TOTAIS e TODAS NOTAS FISCAIS. No mencionado RDF a autoridade
fiscal:
5.1. Informa que refez a planilha com o cálculo do preço de transferência com base no
método PRL60 para (i) explicitar melhor a planilha de cálculo e (ii) considerar os
valores das devoluções não incluídos anteriormente. Para tanto, informa que anexou
arquivo excel "Calculo Preço Transferencia Envision" (planilha "PRL60 AUDITOR");
5.2. Elabora esclarecimentos quanto aos conteúdos de cada coluna da planilha acima
referida, afirmando que nesses esclarecimentos há explicação da origem dos valores
considerados na planilha quando decorrentes de outras planilhas, arquivos ou
documentos;
5.3. Informa que elaborou demonstrativo com o insumo/produto referido no parecer
técnico anexo à impugnação, com o intuito de possibilitar visão ampla das variantes dos
cálculos, e que este demonstrativo está no arquivo "Calculo Preço Transferencia
Envision", nas planilhas: "PA A89MATNQAWA46N" e "PRL60 INSUMO
301GB16058S12G";
5.4. No que se refere à solicitação de que no exemplo acima fosse indicado (i) como
apurou a quantidade e o montante das vendas, quais as notas fiscais de saída
consideradas, especificando os códigos CFOP, e como chegou à média aritmética
ponderada prevista no art. 12, caput,e §§2o e 11 da IN SRF no 243, de 2002; bem assim
(ii) como apurou a quantidade e o valor dos insumos adquiridos no ano, quais as notas
fiscais e outros documentos que comprovam tais valores, quais os componentes que
Fl. 957
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-003.612 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.724954/2015-21

integraram tais montantes (fretes, seguros, tributos, etc), onde obteve o montante do
estoque inicial, e se apurou a média aritmética ponderada; e (iii) onde e como
determinou o custo total das matérias-primas utilizadas na produção de determinado
produto, etc.; INFORMA QUE:
"a) As notas fiscais do produto acabado A89MATNQAWA46N encontram-se no arquivo
PA A89MATNQAWA46N.xlsx, b) "TODAS AS NOTAS FISCAIS na aba CFOP de
venda, efetuamos a média ponderada e a formula do cálculo da média ponderada
encontra-se descrito no item I, letra W deste relatório.
(...)(...)
"A apuração da quantidade foi verificada nas notas fiscais de entrada do código
(Sistema SPED) com o código CFOP 3101 e as notas fiscais verificadas encontram-se
no arquivo, o valor do insumo encontram-se na coluna G (Número da Nota) da aba
(vinculadas) da planilha TODAS AS NOTAS FISCAIS, efetuamos a média aritmética
ponderada conforme descrevemos no item III, f, a obtenção do estoque inicial foi
através da análise do arquivo entregue pelo contribuinte como explicamos no item IV, e
o valor no recalculo obtido no campo da nota fiscal VALOR DO ITEM nas".
(...)
Na análise dos arquivos de registro inventário e dos insumos importados como citamos
no item I."
Esclarece que no recálculo retirou o valor do IPI, pois o valor dos itens "Valor dos
Itens (Trib+Isentos+Outros) SOMA" na planilha TODAS AS NOTAS FISCAIS não
contempla os impostos de IPI, II e ICMS por substituição;
5.6. Discorre que no recálculo o campo da nota fiscal "Valor do Itens
(Trib+Isentos+Outros) SOMA" não leva em consideração os gastos com frete,
seguro, armazenamento nas importações, realizadas na modalidade FOB, bem
assim, com o II;
5.7. Em resposta à solicitação de elaboração de demonstrativos com um ou mais
exemplos (de preferência contidos na amostra acima), que permitam visualizar os
esclarecimentos prestados e a origem dos dados que conduziram aos esclarecimentos,
INFORMA que, para tanto, deve ser observado o arquivo "Calculo Preço Transferencia
Envision", nas planilhas "PA A89MATNQAWA46N" e "PRL60 INSUMO
301GB16058S12G", que "demonstra os valores do cálculo anterior com o cálculo
atual do insumo 301GB16058S12G para produzir o Produto Acabado (PA)
A89MATNQAWA46N, já considerando os valores de devolução das vendas,
deduzindo os valores de IPI, Imposto de Importação, frete, etc.";
5.8. Em relação à alegação do contribuinte no sentido de ter aplicado o método PIC para
os produtos elencados às fls. 578 e 579, esclarece que, utilizando-se dos documentos e
das explicações (e-mail do Sr. Jeferson Neves Rodrigues em anexo) apresentadas pelo
contribuinte sobre os insumos com o cálculo do PIC, concluiu pela exclusão destes
insumos do PRL60, aceitando os valores de cálculo do contribuinte pelo método
PIC. Informa que os insumos excluídos estão no arquivo excel "Calculo Preço
Transferencia Envision", na planilha "calculos aceitos";
5.9. Discorre que o valor do ajuste total anual foi retificado de R$ 160.785.518,80 para
R$ 131.557.978,30, que corresponde à soma do valor do cálculo do PRL60 (R$
130.954.534,68) mais o valor do excesso de custo calculado com base no método PIS
(R$ 603.443,62). Tal cálculo está na planilha "PRL60 AUDITOR" do arquivo "Calculo
Preço Transferencia Envision";
Fl. 958
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1201-003.612 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.724954/2015-21

5.10. Ao fim, indica os arquivos juntados como anexo ao relatório: "1_COMPRAS DE
VINCULADAS"; '1_VENDAS TOTAIS"; '2 devoluçao de vendas'; "3_Encontrar valor
de estoque de PA VENDA"; '31_TOTAIS DE PA VENDIDOS POR INSUMO';
"452_2009'; "452_2010';"461";"Calculo Preço Transferencia Envision'; "ESTOQUE
FINAL TOTAIS"; "ESTOQUE INICIAL TOTAIS", "TODAS NOTAS FISCAIS", "PA
A89MATNQAWA46N" e cópia do e-mail antes mencionado. (destaques acrescidos)
8.
Cientificado pessoalmente do RDF em 09/08/2017, em 05/09/2017 a
contribuinte apresentou a impugnação às fls. 651 a 685, instruída novamente com o Parecer
Técnico sobre Preços de Transferência elaborado por Deloitte Touche Tohmatsu Consultores
Ltda (fls. 686 a 706), onde repetiu grande parte das alegações trazidas na primeira impugnação,
inclusive o pleito de perícia, complementadas por dois pontos centrais:
(i)
Permanece a estranheza quanto à falta de adequada motivação ou
fundamentação nas autuações, vez que no termo de diligência fiscal a
autoridade fiscal refere-se ao preço de transferência como causa da
autuação, mencionando de forma genérica a IN 243/2002, porém sem
demonstrar a subsunção do contexto fático à hipótese normativa. Além
disso, o termo de diligência não apresenta nova totalização detalhada dos
montantes imputados a título de principal, juros e multa, inviabilizando a
defesa. Inexistindo fundamento legal e demonstração da subsunção do fato
à norma, não pode haver imputação de obrigação tributária;
(ii)
Mesmo o reconhecimento em diligência do ajuste mais benéfico ao
contribuinte pelo método PIC, este foi inferior ao apurado no parecer
técnico da Deloitte Touche Tohmatsu. Os auditores de tal empresa
chegaram à cobrança indevida de R$ 33 milhões, enquanto a autoridade
fiscal considerou a redução de apenas R$ 29 milhões. Como nem o agente
fiscal consegue explicar como chegou à redução inferior à apurada pela
auditoria, confirma-se a invalidade das autuações, não apenas por serem
ininteligíveis, mas porque as obrigações não possuem geração espontânea.
Segunda Diligência
9.
Diante do resultado da diligência em confronto com as alegações trazidas
pela contribuinte, o r. julgador da DRJ entendeu necessário converter novamente o julgamento
em diligência, tendo sido emitido o Despacho de Diligência no 4.269, de 19/04/2018, às fls. 708
a 722. Seguem as considerações e as proposições presentes no referido despacho (e-fl. 840/848):
7. Após análise dos esclarecimentos prestados pela autoridade fiscal no RDF, bem
assim das novas planilhas por ele anexadas como resultado dos trabalhos de diligência,
verificaram-se algumas inconsistências que necessitam ser saneadas para permitir um
adequado julgamento e o exercício pleno do direito de defesa por parte do contribuinte.
Passa-se a expô-las, concomitantemente com a indicação das providências
necessárias para o seu saneamento:
Fl. 959
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1201-003.612 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.724954/2015-21

7.1. No RDF, item III, a autoridade fiscal fez menção aos arquivos "0_Compras de
vinculadas" e "1_Compras de Vinculadas". Todavia, o primeiro arquivo, "0_Compras
de vinculadas", não consta na relação de anexos presentes no RDF. Ao abrir os arquivos
não pagináveis às fls. 643 e 644, é possível ver que foi juntado aos autos apenas o
arquivo "1_Compras de Vinculadas". Em vista disso, solicita-se que: (i) seja juntado o
arquivo "0_Compras de vinculadas" caso exista efetivamente; (ii) seja esclarecida a
diferença entre os conteúdos dois arquivos, e como identificar qual arquivo que foi
utilizado em cada linha das COLUNAS AE a AL da planilha presente no arquivo
"Calculo Preço Transferencia Envision" (atentar que no RDF tais colunas estão
identificadas de AE a AJ, pois a planilha possui mais duas colunas não detalhadas no
RDF;

Fl. 960
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1201-003.612 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.724954/2015-21

7.2. No RDF, item V, alínea "k", consta referência à aba "ex_1" da planilha "Cálculo
PRL60 ENVISION". Conforme listagem de anexos presente no RDF e os arquivos
não pagináveis efetivamente anexados indicados acima, esta planilha ("aba") e o
arquivo ("planilha") não constam nos autos. Assim, solicita-se que o referido
arquivo e planilha sejam juntados;
7.3. No item VII, alínea "d", e no item VIII, alínea "h", é feita menção à planilha
"Calculo Preço Transferência Envision" e suas abas "PA A89MATNQAWA46N" e
"PRL60 INSUMO 301GB16058S12G". O arquivo ("planilha") " Calculo Preço
Transferencia Envision" foi efetivamente juntado, mas não possui as planilhas ("abas")
"PA A89MATNQAWA46N" e "PRL60 INSUMO 301GB16058S12G", conforme pode
ser visto abaixo. As únicas planilhas ("abas") presentes nesse arquivo ("planilha") são as
seguintes: "_51_VL_INTERMEDIARIO_CALCULO_PR" e "calculo final". Solicita-se
que (i) sejam incluídas as planilhas mencionadas; (ii) seja esclarecida a diferença
entre as planilhas ("abas") "_51_VL_INTERMEDIARIO_CALCULO_PR" e
"calculo final", vez que, aparentemente, são iguais (para esclarecer a diferença
solicita-se que a explicação seja feita em texto, como também utilizando o exemplo
do produto acabado A89MATNQAWA46N e o insumo 301GB16058S12G);

Tanto na menção dos anexos ao final do RDF, quanto no item VII, alínea "f", é feita
referência ao arquivo "PA A89MATNQAWA46N", o qual não foi juntado conforme
listagem anteriormente copiada. Solicita-se (i) esclarecer se tal arquivo aqui referido
é a planilha que comporia o arquivo "Calculo Preço Transferência Envision",
como tratado no parágrafo 7.3 acima, ou se é outro arquivo específico; e (ii) se for
outro arquivo, solicita-se a juntada do mesmo;
7.5. No item IX, alínea "b", do RDF é feita menção à aba "Cálculos aceitos" da planilha
"Calculo Preço Transferencia Envision", onde estariam os insumos excluídos do cálculo
pelo método PRL60 por terem sido aceitos os cálculos do contribuinte pelo método PIC.
Tal arquivo ("planilha") foi juntado, mas não há a planilha ("aba") neste arquivo
conforme tela copiada no parágrafo 7.3 acima. Solicita-se que a planilha ("aba") seja
juntada;
Fl. 961
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1201-003.612 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.724954/2015-21

7.6. O item IX, alínea "e", do RDF refere-se à aba "PRL60 AUDITOR" da planilha
"Calculo Preço Transferencia Envision", onde teria sido realizado o "cálculo do Ajuste
Total (acredita-se com a somatório dos dois métodos aplicados: PRL60 e PIC). O
arquivo ("planilha") "Calculo Preço Transferencia Envision" foi anexado, porém não
possui a planilha ("aba") "PRL60 AUDITOR", conforme pode ser visto na tela copiada
no parágrafo 7.3 acima. Solicita-se a (i) juntada da planilha ("aba") referida a fim
de permitir ao julgador e ao contribuinte identificar o novo montante total do
ajuste a ser considerado na apuração dos tributos, bem assim a (ii) juntada de
novos demonstrativos de cálculo dos tributos a partir de novo valor do ajuste
apurado;
7.7. Nos esclarecimentos realizados no RDF não constam diversas colunas presentes nas
planilhas ("abas") "_51_VL_INTERMEDIARIO_CALCULO_PR" e "calculo final" do
arquivo ("planilha") "Calculo Preço Transferência Envision". Isso acontece a partir da
COLUNA AH (inclusive). Assim, algumas colunas das planilhas restaram sem
explicação, além de não haver uma correlação entre a coluna indicada no RDF e a
coluna das planilhas (a partir da coluna AH, inclusive, em diante). Não obstante a falta
de correlação e a ausência de explicação de algumas colunas, até a COLUNA BA das
planilhas é possível entender os cálculos e verificar que correspondem à aplicação da IN
SRF no 243, de 2002, especificamente do seu §11. A situação fica crítica a partir da
COLUNA BB das planilhas, onde nem ao menos os nomes das colunas mantêm
relação exata com os das colunas das planilhas, como também as descrições
colocadas no RDF não são claras, dificultando sobremaneira o entendimento da
finalidade exata das colunas BB em diante das planilhas. Assim, solicita-se que:
7.7.1 Os esclarecimentos do RDF sejam complementados para descrição detalhada de
todas as colunas, com indicação dos arquivos/planilhas onde os dados foram obtidos se
for o caso;
7.7.2. Sejam feitos os ajustes necessários na numeração e nos nomes das colunas
constantes no RDF, compatibilizando-os às planilhas contidas no arquivo "Calculo
Preço Transferencia Envision";
7.7.3. Seja dada atenção especial na melhoria dos esclarecimentos prestados nas
COLUNAS BB em diante;
7.8 Aparentemente as COLUNAS BB em diante foram elaboradas tendo em vista que:
7.8.1 Para alguns casos a autoridade fiscal observou que a quantidade do insumo
importado (comprado mais estoque inicial) era menor do que a quantidade de insumo
utilizada para o total de vendas do produto acabado, e que a diferença seria referente ao
insumo comprados de outros fornecedores no Brasil (é o que se depreende do disposto
na alínea "J" do item V do RDF);
7.8.2. O cálculo do valor do ajuste pelo método do PRL60 feito até a COLUNA BA da
planilha não levou em consideração tal fato, pois na obtenção do valor da COLUNA AS
foi multiplicado o preço unitário o insumo importado pela a quantidade de unidades do
produto acabado vendidas (que incluía a utilização de insumo obtido no Brasil).
Poderiam ter sido excluídos dos cálculos os produtos acabados que teriam sido
elaborados com os insumos obtidos no mercado interno, a fim de obter o valor do ajuste
com base exclusivamente nos insumos importados. Contudo, parece que tal medida não
seria viável por não haver informação de qual o produto acabado que foi vendido com
uso do insumo comprado no mercado interno. Assim, a autoridade fiscal entendeu ser
necessário fazer um cálculo adicional correspondente à aplicação, ao valor do ajuste
antes apurado (COLUNA BA da planilha), de uma proporção entre a quantidade do
insumo importado (+ estoque inicial) e a quantidade do insumo utilizado considerado o
montante das vendas;
Fl. 962
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1201-003.612 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.724954/2015-21

7.9. O entendimento exposto no parágrafo 7.8 representa a motivação e o que foi
feito nos cálculos das COLUNAS BB em diante?
7.10. A lógica de cálculo exposta no item 7.8 (COLUNAS BB em diante) somente
tem sentido se houver menos insumo importado do que o utilizado efetivamente, ou
seja, se o quantitativo de insumos importados for inferior ao quantitativo de do
mesmo insumo que foi utilizado nos produtos acabados vendidos. Neste caso, o
valor do ajuste após aplicação da proporção é inferior ao anteriormente calculado, e é o
adotado no lançamento (é a situação do insumo 301GB16058S12G utilizado na
produção de A89MATNQAWA46N). Caso contrário, se o quantitativo de insumo
importado é maior do que o quantitativo do insumo utilizado nos produtos acabados
vendidos,
como
ocorreu
em
boa
parte dos
casos
(situação
do
insumo
100GAAND020012 utilizado na produção de A89MATNQAWA46N), acredito ser
desnecessário, na prática, fazer os cálculos das COLUNAS BB em diante para tal
situação, pois sempre será escolhido o primeiro valor do ajuste (COLUNA BA). Isto
porque a proporção será maior que 1, fazendo com que o novo valor do ajuste seja
sempre superior ao da COLUNA BA. Este entendimento está correto? Então, para
que foram preenchidas as COLUNAS BB em diante para o segundo caso? Para
uma melhor visualização?
7.11 Diante do entendimento exposto nos parágrafos 7.8 e 7.10, estranha-se a
existência de quatro colunas tratando de valor do ajuste. A COLUNA BA seria
relativa ao ajuste calculado sem levar em consideração a situação de quantidade de
insumo utilizado ser superior à importada. A COLUNA BM seria relativa ao ajuste
calculado mediante a aplicação da proporção antes referida. Deveria haver uma coluna
referente a ajuste adotado para pegar o menor dos dois valores. Então porquê há duas
colunas de ajuste adotado (COLUNA BN - "AJUSTE ADOTADO" e COLUNA BO -
"AJUSTE ADOTADO1")? A existência de duas colunas de ajuste adotado é
incompatível com os esclarecimentos do RDF, onde só há menção a apenas uma
coluna de ajuste adotado, o que seria de se esperar como visto. Aparentemente
apenas a COLUNA BO - "AJUSTE ADOTADO1" pega o menor valor entre a
COLUNA BA e a COLUNA BM. Inclusive a COLUNA BN nem ao menos é uma
cópia da COLUNA BA feita para uma comparação lado a lado com a COLUNA BM,
pois não é igual à COLUNA BA em todas as linhas. Caso uma das colunas de ajuste
adotado não seja adequada, providenciar sua eliminação.

Fl. 963
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1201-003.612 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.724954/2015-21

8. Ante o exposto, proponho o encaminhamento dos autos à unidade local de jurisdição
do contribuinte para que a autoridade fiscal preste os esclarecimentos e adote a
providências solicitadas nos parágrafos 7.1 a 7.11 deste despacho. O contribuinte deverá
ser cientificado deste despacho e do novo resultado de diligência (relatório e anexos)."
10.
Acerca do 2o Relatório Fiscal, a douta autoridade julgadora da DRJ, assim
se pronunciou (e-fls. 844/846):
8. Como resultado da diligência realizada foram juntados o RDF Complementar às fls.
727 a 742, bem assim os seguintes arquivos em Excel (como arquivo não paginável à fl.
743): "0_Compras de Vinculadas"; "Calculo Preço Transferencia Envision_1"; "PA
A89MATNQAWA46N" e "Preço Transferência PRL60 por insumo". O teor do referido
relatório está copiado abaixo:
8.1. O arquivo entregue ao contribuinte como resultado da primeira diligência
realizada não foi o "Calculo Preço Transferência Envision", com as planilhas
"_51_VL_INTERMEDIARIO_CALCULO_PR" e "calculo final", anexado ao
RDF como arquivo não paginável (fl. 643), o qual deve ser desconsiderado, mas
sim o arquivo "Calculo Preço Transferência Envision_1", que contém as planilhas
abaixo detalhadas. É devido alertar que os esclarecimentos fornecidos no referido
RDF estão em consonância com o arquivo ora juntado "Calculo Preço
Transferencia Envision_1":
8.1.1. "PRL60 AUDITOR" - cálculo final do preço de transferência pelo método PRL
60 conforme IN SRF no 243, com a exclusão dos insumos que foram calculados pelo
método PIC pelo contribuinte e aceitos pela auditoria;
8.1.2. "cálculos aceitos" - cálculos do preço de transferência sobre insumos importados
que foram calculados inicialmente pela auditoria como sendo PRL60 e excluídos deste
método em razão de terem sido calculados pelo método PIC pelo contribuinte e aceitos
pela auditoria;
8.1.3. "ajuste do contribuinte PIC" - cálculos do preço de transferência pelo método PIC
dos insumos importados elaborados pelo contribuinte e aceitos pela auditoria;
8.1.4. "PA A89MATNQAWA46N" e "PRL60 INSUMO 301GB16058S12G" - abas
elaboradas à título de exemplo comparativo da retificação efetuada;
8.1.5. "INSUMOS ACEITOS" - relação dos insumos em que os cálculos do preço de
transferência foram elaborados pelo contribuinte pelo método PIC e aceitos pela
auditoria;
8.1.6. "insumo ex1" - refere-se ao insumo 100GAANC060011 - AOC AA183M BIOS
010116, elaborada à título de exemplificação do cálculo do preço de transferência pelo
método PRL60;
8.2. O valor do preço de transferência do contribuinte deve ser a soma do cálculo pelo
método PRL60 (aba "PRL60 AUDITOR"), no valor de R$ 130.954.534,68, com o
cálculo pelo método PIC elaborado pelo contribuinte e aceito pela auditoria ("ajuste do
contribuinte PIC"), no valor de R$ 603.443,62, totalizando R$ 131.557.978,30;
8.3. Em relação ao item "7.1-i" do despacho de diligência, esclarece-se que o arquivo
"0_Compras de Vinculadas" contém todas as compras efetuadas pelo contribuinte com a
sua controladora no ano de 2010, cujas informações foram obtidas nas notas fiscais de
entrada informadas no SPED. Este arquivo está sendo anexado;
8.4. No que se refere ao item "7.1-ii" do despacho de diligência:
Fl. 964
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1201-003.612 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.724954/2015-21

8.4.1. Esclarece que o arquivo "1_COMPRAS DE VINCULADAS TOTAIS" é a soma
de quantidades e valores de compras dos insumos de empresa vinculada (controladora)
no ano de 2010, totalizados numa base anual por código de insumo, enquanto o arquivo
"0_Compras de Vinculadas", como dito acima, é o demonstrativo detalhado de todas as
compras efetuadas pelo contribuinte com a sua controladora no ano de 2010, com
discriminação dos insumos, valor proporcional da nota fiscal, código e descrição do
insumo, NCM e demais itens especificados nas respectivas notas fiscais. O arquivo
"1_COMPRAS DE VINCULADAS TOTAIS" ora anexado é o mesmo referenciado no
RDF com o nome "1_Compras de Vinculadas";
8.4.2. Com relação às colunas AE, AF, AG, AH e AI do arquivo "PRL60
ENVISION_1", que são iguais nas planilhas "PRL60 AUDITOR" e "cálculos aceitos",
que equivalem às colunas do arquivo anterior ("Cálculo PRL60 ENVISION") AE, AG,
AI, AK e AL, esclarece-se o que segue:
8.4.2.1. Coluna AE - INSUMO - refere-se ao código da mercadoria/serviço que foi
obtido do arquivo "1_COMPRAS DE VINCULADAS TOTAIS" (coluna A);
8.4.2.2. Coluna AF - DESC INSUMO - refere-se à descrição complementar do insumo,
obtida do arquivo "0_COMPRAS VINCULADAS" (coluna F);
8.4.2.3. Coluna AG - unidade estatística - refere-se à unidade estatística do insumo
obtida da coluna R do arquivo "0_COMPRAS VINCULADAS";
8.4.2.4. Coluna AH - QTDE COMPRADA - refere-se à quantidade total no ano 2010
das compras do insumo e foi obtida da coluna B do arquivo "1_COMPRAS DE
VINCULADAS TOTAIS";
8.4.2.5. Coluna AI - Custo Total - refere-se ao valor total da compra do insumo no ano
2010 e foi obtido da coluna D do arquivo "1_COMPRAS DE VINCULADAS
TOTAIS";
8.4.2.6. Colunas AK e AL - estas colunas citadas no despacho de diligência, verificadas
a partir do arquivo anteriormente juntado aos autos, devem ser desconsideradas, pois no
arquivo ora juntado as colunas AE a AL foram substituídas pelas colunas de AE até AI,
devendo ser observado que anteriormente constava a coluna AH, que continha os
mesmos dados da coluna AG, e a coluna AJ, que se encontrava oculta, continha dado
desnecessário aos cálculos;
8.5. Quanto ao item "7.2" do despacho de diligência, deve ser considerada a planilha de
cálculo ora juntada conforme esclarecido acima;
8.6. Em relação ao item "7.3-i" do despacho de diligência, o novo arquivo "Calculo
Preço Transferência Envision_1" contempla a inclusão das planilhas "PA
A89MATNQAWA46N" e "PRL 60 INSUMO 301GB16058S12G";
8.7. No que concerne ao item "7.3-ii", solicita-se que seja desconsiderado o arquivo
"Calculo
Preço
Transferência
Envision"
contendo
as
planilhas
"_51_VL_INTERMEDIARIO_CALCULO_PR" e "calculo final", conforme já dito,
pois tais planilhas não tiveram qualquer função no cálculo final do preço de
transferência. O cálculo correto está no arquivo ora anexado já mencionado;
8.8. Quanto ao item "7.4" do despacho de diligência, esclarece-se que a planilha "PA
A89MATNQAWA46N" foi entregue ao contribuinte anteriormente em anexo ao RDF,
porém não foi juntado ao processo, o que está sendo feito agora. Este arquivo contém a
relação das notas fiscais de vendas e de devoluções do produto acabado com o código
A89MATNQAWA46N que foi utilizado como exemplo para demonstrar a retificação
dos valores de cálculo do preço de transferência pelo método PRL60 da IN SRF no 243;
Fl. 965
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1201-003.612 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.724954/2015-21

8.9. Em resposta ao item "7.5", o arquivo ora juntado "Calculo Preço Transferencia
Envision_1" contempla a planilha (aba) "PA A89MATNQAWA46N";
8.10. Em relação ao item "7.6" da diligência, a planilha "PRL60 AUDITOR" consta no
arquivo "Calculo Preço Transferencia Envision_1" ora juntado, e todos os
demonstrativos de cálculo do ajuste do preço de transferência a partir do novo
valor de ajuste apurado na primeira diligência fiscal (referida no RDF) já estão
inseridos no citado arquivo;
8.11. Com referência aos itens "7.7.1 a 7.7.3" do despacho de diligência, conforme já
dito, deve ser desconsiderado o arquivo "Calculo Preço Transferencia Envision"
contendo as abas "_5_VL_INTERMEDIARIO_CALCULO_PR" e "calculo final",
pois tais planilhas não tiveram função no cálculo final do preço de transferência.
Como dito, o cálculo correto está no arquivo "Calculo Preço Transferencia Envision_1".
Vide resposta dada ao item 7.1 da diligência;
8.12. No que concerne aos itens "7.8 e 7.9" da diligência, a resposta é sim. Porém
devem ser feitas as seguinte ressalvas relativas ao novo arquivo juntado, "Calculo Preço
Transferencia Envision_1", que substituiu o anterior: nas planilhas demonstrativas
que correspondem às abas "PRL60 AUDITOR" e "calculos aceitos" do arquivo
ora anexado, os cálculos começam na coluna AZ até a coluna BE (onde, AZ =
"QTDE INSUMO DISPONIVEL", BA = "QTDE INSULMO CONSUIMIDA NO
Produto Acabado", BB = "QTDE UTILIZADA", BC = "Percentual insumo no Produto
Acabado", BD = "insumo proporcional disponível, e BE = "Valor do Ajuste 1").
8.12.1. Com relação às colunas AZ até BE, salienta-se que estas são necessárias, tendo
como objetivo demonstrar como foram efetuados os cálculos de proporcionalidade do
ajuste do insumo importado pela controladora do contribuinte em questão com as
quantidades do produto acabado vendidas em 2010, ou seja, somente foram utilizados
no cálculo os insumos importados pelo contribuinte de sua empresa controladora com
sede no exterior.
Sendo que a coluna BF apresenta o ajuste final do insumo importado pelo contribuinte
de sua controladora. Para demonstrar os cálculos, elaborou-se uma planilha (arquivo em
Excel com título "Preço Transferência PRL60 por insumo") na qual os insumos (coluna
AE) foram ordenados em ordem crescente de A até Z, e foram totalizados os valores das
colunas AY ("Valor do Ajuste", BE ("Valor do Ajuste 1") e BF ("AJUSTE
ADOTADO"), respectivamente, calculado pelo método PRL60 da IN SRF no 243 por
insumo importado. Ao final de cada coluna totalizada tem-se o valor total do ajuste do
insumo no ano de 2010;
8.13. Quanto ao item "7.10" do despacho de diligência, esclarece-se que o insumo
importado serve para produzir vários produtos acabados, e o cálculo do preço de
transferência é proporcional à utilização dos insumos em cada produto acabado. Em
vista disso, concluiu-se que deveriam ser incluídas as colunas de AZ até BE para fazer
esta proporcionalidade, efetuando a comparação entre o valor do ajuste 1 (coluna BE)
com o valor do ajuste (coluna AY), adotando sempre o menor valor, o que é
demonstrado no campo "Ajuste Adotado" (coluna BF);
8.13.1. Conforme citado, o insumo 100GAAND020012 - IC W25Q16BVSSIG SO-8
208MIL foi utilizado para produzir 12 produtos acabados, como pode ser verificado no
arquivo "Preço Transferência PRL60" por insumo, na aba "100GAAND020012", ora
anexado;
8.14. No que se refere ao item "7.11"da diligência, a análise exposta pelo julgador deve
ser revista em decorrência da substituição do arquivo "Calculo Preço Transferência
Envision" pelo "Calculo Preço Transferência Envision_1", no qual as planilhas
demonstrativas que correspondem às abas "PRL60 AUDITOR" e "calculos aceitos"
Fl. 966
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 1201-003.612 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.724954/2015-21

apresentam os cálculos efetuados em colunas diversas das indicadas no questionamento
do julgador, conforme explicado anteriormente.
11.
Cientificado pessoalmente do RDF Complementar em 17/10/2018,
consoante fl. 764, em 09/11/2018 o contribuinte apresentou a impugnação às fls. 768 a 804,
instruída com carta da empresa de consultoria Deloitte Touche Tohmatsu (fl. 805), onde informa
que os esclarecimentos do RDF Complementar não alteram o parecer técnico anteriormente
elaborado por essa empresa, como também, e novamente, com cópia do parecer referido às fls.
806 a 826.
12.
Nesta manifestação o contribuinte reitera grande parte das alegações
trazidas na impugnação e na manifestação relativa à 1a Diligência Fiscal, com o objetivo de
justificar a alegação de que as parcelas remanescentes das autuações após a 2a Diligência não
podem ser mantidas por ilegalidade e insubsistência. Reitera o pleito de perícia e traz os
seguintes pontos de destaque:
(i)
Após a primeira diligência, o Auditor-Fiscal reduziu o valor total das
autuações de R$ 160.785.518,80 para R$ 131.557.978,30, sem contudo
alterar as planilhas que supostamente teriam dado sustentação aos cálculos
das exações, juros e penalidades. Neste momento, após a 2a diligência, o
Auditor-Fiscal, surpreendentemente, menciona que teria entregue ao
contribuinte e acostado aos autos, quando dos primeiros lançamentos,
"planilha preliminar incorreta" e, somente agora, magicamente, teria sido
elaborada a "planilha certa" para ser apresentada anos após os
lançamentos. E, como se nada valessem as planilhas que serviram de base
aos lançamentos, requereu agora a exclusão do arquivo anterior do
presente processo, anexado como arquivo não paginável ao relatório de
diligência datado de 07/08/2017;
(ii)
Assim, evidente o cerceamento do direito de defesa, o que vem sendo
denunciado desde a 1a impugnação. Daí decorre a nulidade dos
lançamentos, confirmando-se ausência de sustentação fática ou jurídica;
(iii)
Analisando uma vez mais os argumentos e provas por si produzidas, em
especial o relatório técnico da empresa de auditoria Deloitte, o qual
discriminou e detalhou a regularidade e legalidade do procedimento
adotado pelo impugnante, e as irregularidades que fulminam de nulidade
as autuações.
13.
Em sessão de 15 de fevereiro de 2019, a 4a Turma da DRJ/REC, por
unanimidade de votos, julgou procedente em parte a impugnação, nos termos do Acórdão no 11-
61.857 (e-fls. 829/907), cuja ementa recebeu o seguinte descritivo:

Fl. 967
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 1201-003.612 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.724954/2015-21

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2010
NULIDADE. NÃO CABIMENTO. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA
NÃO CARACTERIZADO. REQUISITOS ESSENCIAIS DO ATO ATENDIDOS.
Não tem fundamento a alegação de nulidade apresentada por não haver cerceamento do
direito de defesa durante o procedimento fiscal e por terem sido atendidos requisitos
essenciais formais do auto de infração. Incorreções porventura existentes ensejam a
procedência parcial ou a improcedência do lançamento, mas não a sua nulidade.
PREÇO DE TRANSFERÊNCIA. IN SRF No 243/2002.
A IN SRF no 243/2002 não viola o princípio da legalidade tributária, estando em
consonância com o que preconiza o art. 18 da Lei no 9.430/96, na redação dada pela Lei
no 9.959/2000.
PREÇOS DE TRANSFERÊNCIA. MÉTODO PRL60. ADEQUAÇÃO À IN SRF No
243/2002. CORREÇÕES DE ERROS. PLENO EXERCÍCIO DO DIREITO DE
DEFESA.
A autoridade fiscal logrou demonstrar de forma satisfatória e detalhada o cálculo do
ajuste de preço de transferência pelo método PRL60, e sua adequação ao regramento
contido na IN SRF no 243, de 2002. Para tanto, baseou-se em informações fornecidas
pelo próprio contribuinte durante a fiscalização, como também em dados no SPED,
Incorreções apontadas na impugnação foram devidamente corrigidas em diligência
realizada. Assegurado ao contribuinte o pleno exercício do seu direito de defesa.
PREÇO DE TRANSFERÊNCIA. MÉTODO PIC. ADOÇÃO PARA ALGUNS
INSUMOS. AUSÊNCIA DE DESQUALIFICAÇÃO.
Comprovada a adoção pelo contribuinte do método PIC em relação a alguns insumos, e
não havendo desqualificação do mesmo pela autoridade fiscal, o lançamento deverá
considerá-lo para fins de determinação do valor do ajuste, sendo indevida a aplicação do
método PRL60 para esses insumos.
PREÇO DE TRANSFERÊNCIA. ALTERAÇÃO DO MÉTODO.
Após o início do procedimento fiscal, não cabe mais ao contribuinte alterar o método
utilizado na DIPJ para determinação dos ajustes decorrentes da legislação dos preços de
transferência. A escolha do método mais favorável ao contribuinte é um prerrogativa
sua, mas não uma imposição à fiscalização.
MULTA DE OFÍCIO.
Comprovada a falta de recolhimento do tributo devido em razão da adição à sua base de
cálculo de ajuste decorrente de preço de transferência em montante inferior ao devido,
não há qualquer dúvida quanto ao cabimento da multa de ofício no percentual de 75%.
Não há que se falar na aplicação do art. 112 do CTN.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Ano-calendário: 2010
LANÇAMENTO REFLEXO.
Aplicam-se ao lançamento de CSLL, no que couber, as mesmas razões de decidir do
lançamento de IRPJ, haja vista estarem apoiados nos mesmos elementos de convicção.
Fl. 968
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 1201-003.612 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.724954/2015-21

14.
Cientificada da decisão (Acesso via e-CAC em 21/02/2019, e-fls.
912/914), a Recorrente interpôs Recurso Voluntário (e-fls. 917/944) em 19/03/2019 (e-fl. 915),
reiterando as razões já expostas em sede de impugnação e ressaltando, em síntese, os seguintes
pontos:
(i)
Invalidade das autuações pelo cerceamento do direito de defesa da
Recorrente. Apuração por estimativa das supostas bases de cálculo: “ao contrário do que
consta na decisão recorrida, não estão detalhadas as bases de cálculo utilizadas para apuração
dos supostos ajustes nos cálculos do preço de transferência nas operações de importação
realizadas no decorrer do ano de 2010. As tabelas elaboradas na 2a Diligência, e transcritas no
“decisum” de 1a instância administrativa contém informações parciais e genéricas sobre as
matérias-primas importadas pela Recorrente, não sendo possível identificar a origem e o
contexto integral das alegadas diferenças apontadas”;
(ii)
Por tal razão é que a Recorrente reiterou em suas 3 (três) impugnações nos
autos, seu pedido de realização de prova pericial, acostando à elas Parecer Técnico da empresa
de auditoria que a assessora, a Delloite Touche Tohmatsu Consultores Ltda., que bem demonstra
os equívocos graves cometidos nas autuações, e em suas parcelas remanescentes, a ser recebido
com os efeitos previstos no art. 43 da Instrução Normativa SRF n. 1312/2012, e faz prova em
favor da Recorrente, nos termos da Solução de Consulta COSIT n. 13/2013;
(iii)
A Deloitte Touche Tohmatsu ficou impossibilitada de acompanhar as
diversas Diligências realizadas neste processo administrativo, e com a constatação de que as
cobranças remanescentes, mesmo tendo sido reduzidas em alguns milhões, prosseguem com
incorreções e equívocos flagrantes dos agentes fiscais no cálculo dos ajustes nas bases tributáveis
do IRPJ e da CSLL em face da legislação que trata do preço de transferência;

(iv)
No mais, quanto ao levantamento feito pelos auditores fiscais para a
lavratura dos autos de infração, tanto a análise dos dados oferecidos pela Recorrente quanto o
recálculo dos itens foram parcialmente realizados, por amostragem; e isto também evidencia a
precariedade do procedimento adotado;

(v)
Nulidade da autuação por vício material diante da clara violação aos arts.
112 e 142 do CTN e do Decreto 70.235/72;

(vi)
Para além de suscitar a suposta ilegalidade da IN 243/2002, a ora
Recorrente sustenta, com base no citado parecer, que nem os critérios da própria IN foram
considerados no saldo das autuações mantidas;

(vii)
Violação ao disposto no § 6o, do art. 18, da Lei n. 9.430/96: dada a
inclusão indevida, na apuração do preço parâmetro, por exemplo, dos custos de armazenagem,
do frete, seguro e imposto de importação, tanto nas importações realizadas pela modalidade
FOB, quanto na modalidade CIF, sendo certo que tais custos não representam acréscimo
patrimonial.
Fl. 969
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 1201-003.612 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.724954/2015-21

(viii) Ilegalidade da Multa de Ofício Aplicada com fundamento no artigo 112,
do CTN.
15.
Como o sujeito passivo foi exonerado parcialmente do crédito tributário
em valor superior ao limite de alçada (R$ 2.500.000,00), a Turma Julgadora recorreu de ofício a
este Colegiado, nos termos da Portaria MF 63/2017.

É o Relatório.
Voto
Conselheira Gisele Barra Bossa, Relatora.
16.
O Recurso Voluntário interposto é tempestivo e cumpre os demais
requisitos legais de admissibilidade, razão pela qual dele tomo conhecimento e passo a apreciar.
17.
Quanto à admissibilidade do recurso de ofício, deve-se ressaltar o teor do
art. 1o da Portaria MF no 63/2017, a seguir transcrito:
Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Julgamento (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar sujeito passivo
do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total superior a R$ 2.500.000,00
(dois milhões e quinhentos mil reais).
§ 1o O valor da exoneração deverá ser verificado por processo.
§ 2o Aplica-se o disposto no caput quando a decisão excluir sujeito passivo da lide,
ainda que mantida a totalidade da exigência do crédito tributário.
18.
No caso em tela, o valor exonerado superou o limite de 2,5 milhões
estabelecido pela norma em referência. Portanto, o recurso de ofício é cabível e dele tomo
conhecimento e passo a apreciar.
Questão Preliminar
Da Nulidade dos Autos de Infração por Vício Material e Cerceamento do Direito de Defesa
19.
Inicialmente, cumpre registrar a louvável e exaustiva tentativa do r.
julgador da DRJ de “salvar” os lançamentos aqui em análise. Esta relatoria cuidou de trazer e
destacar no relatório diversas passagens de demonstram, claramente, o quão difícil é a
Fl. 970
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 1201-003.612 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.724954/2015-21

compreensão do presente processo a partir dos cálculos de preços de transferência apresentados
pela douta autoridade autuante.
20.
Vejam, foram precisos duas diligências e o passo a passo constante da r.
decisão de piso para tentar explicar o raciocínio do órgão autuante, restando ao contribuinte se
empenhar para, além do ignorado parecer da Delloite Touche Tohmatsu Consultores Ltda.,
buscar construir provas nitidamente negativas.
21.
Isso porque, in casu, evidencio três critérios utilizados para o cálculo do
ajuste de preço de transferência pelo método PRL60: (i) o da Lei (artigo 18 da Lei 9.430/1996),
adotado pelo contribuinte; (ii) o da IN (artigo 12 da IN SRF no 243/2002), apresentado pelo
contribuinte via parecer da Deloitte; e (iii) o do Fiscal, ininteligível.
22.
É certo que, o critério quantitativo da hipótese de incidência,
especialmente quando o foco da autuação é a desconsideração do cálculo e critérios adotados
pelo contribuinte em preços de transferência, mostra-se essencial para compreensão das
circunstâncias fático-probatórias, bem como para garantir o efetivo exercício do direito de
defesa.
23.
Chama a atenção o fato de o contribuinte desde a sua impugnação ter
apresentado parecer técnico da Delloite Touche Tohmatsu Consultores Ltda., com posterior
complementação (após diligências), a fim de justificar, com base nas suas peculiaridades
operacionais, as escolhas e cálculos relativos a adoção do método de preços de transferência e,
em especial, do método PRL 60.
24.
Diante deste contexto, considero fundamental registrar que essa relatoria
não está a ignorar a Sumúla CARF no 115, segundo a qual “a sistemática de cálculo do "Método
do Preço de Revenda menos Lucro com margem de lucro de sessenta por cento (PRL 60)"
prevista na Instrução Normativa SRF no 243, de 2002, não afronta o disposto no art. 18, inciso
II, da Lei no 9.430, de 1996, com a redação dada pela Lei no 9.959, de 2000.”, mas a cuidar de
questões preliminares a própria discussão da já superada ilegalidade no âmbito deste CARF.
25.
Diferente da posição externada na decisão de piso, considero que a
autoridade autuante em face das informações contidas no parecer técnico da Delloite Touche
Tohmatsu Consultores Ltda. não logrou êxito em demonstrar de forma satisfatória e detalhada o
cálculo do ajuste de preço de transferência pelo método PRL60, e sua adequação ao regramento
contido na IN SRF no 243, de 2002. Explico.
26.
Em sede de Impugnação, a contribuinte, já com dificuldades de se
defender frente aos confusos cálculos apresentados pela autoridade fiscal, contratou e apresentou
parecer técnico da Delloite Touche Tohmatsu Consultores Ltda.. Vale transcrever os seguintes
trechos (fl. 808/821):
Fl. 971
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 1201-003.612 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.724954/2015-21

Em nosso cálculo, seguimos o mesmo racional utilizado pela Fiscalização, como se
demonstra abaixo. Como será possível notar, o valor de ajuste apurado é
significativamente diferente: (...)

27.
De fato, verifica-se que (vide, alias, itens 4 e 5 do relatório): (i) na
determinação do preço médio de aquisição (preço praticado) o agente fiscal ajustou a base
tributável a partir do custo de aquisição das matérias-primas importadas durante o ano-calendário
2010, desconsiderando as informações de saldos iniciais e finais na sua composição; (ii) na
composição do preço parâmetro ele não desconsiderou as devoluções de vendas ocorridas no
período em análise; (iii) na apuração do preço parâmetro considerou inúmeros valores que não
são pagos para a empresa vinculada no exterior; (iv) na apuração do valor líquido de vendas não
excluiu o IPI. Logo, é fácil concluir que houve majoração dos tributos decorrente de alteração da
formula do PRL decorrente da IN SRF no 243, de 2002, em desacordo com a Lei no 9.430, de
1996, agravada pelos erros cometidos pelo agente fiscal na aplicação, supostamente, da IN SRF
no 243, de 2002.
28.
Em vista desse racional, ao invés da DRJ reconhecer a efetiva nulidade do
auto de infração, vez que não estamos aqui diante de meros ajustes de cálculo, mas de efetivo
erro de premissa prático-operacional e de aplicação técnica da própria IN SRF no 243/2002,
optou por tentar “salvar” os presentes lançamentos.
29.
E, como se não bastasse, mesmo após as duas diligências fiscais, sem que
a Deloitte tivesse a prerrogativa e a oportunidade de acompanhar e cooperar com os trabalhos
fiscais, a contribuinte cuidou de apresentar complementações ao citado parecer técnico. Vejamos
alguns trechos (e-fls. 945/948):
Fl. 972
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 1201-003.612 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.724954/2015-21

Fl. 973
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 24 do Acórdão n.o 1201-003.612 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.724954/2015-21

Fl. 974
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 25 do Acórdão n.o 1201-003.612 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.724954/2015-21

30.
O que causa enorme incômodo no presente caso é que mesmo diante das
claras explicações, documentação e exemplos trazidos pela ora Recorrente que demonstram, até
mesmo, a inobservância das próprias regras constante da Instrução Normativa SRF 243/02, o r.
voto condutor da DRJ cuidou de tentar explicar o trabalho da douta autoridade
fiscal/diligenciante (até como “ferramenta” para sua autocompreensão) ao invés de enfrentar os
argumentos jurídicos e técnicos trazidos pela ora Recorrente por meio do referido parecer. E, ao
final, acaba por aceitar o recálculo apresentado no curso da diligência, o que, alias, levou a
Turma Julgadora a recorrer de ofício. Confira-se:
108. Uma vez que a autoridade fiscal refez os cálculos do valor do ajuste decorrente da
aplicação de métodos de preços de transferência, reduzindo-o de R$ 165.293.627,08
para R$ 131.557.978,30 (sendo R$ 130.954.534,68, relativamente ao insumos para os
quais foi aplicado o PRL60, e R$ 603.443,62, quanto aos insumos submetidos ao
método PIC), é devido retificar os cálculos do IRPJ e da CSLL, conforme segue:
Fl. 975
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 26 do Acórdão n.o 1201-003.612 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.724954/2015-21

Ante o exposto, voto pela procedência parcial da manifestação de inconformidade para
reduzir o IRPJ e a CSLL conforme abaixo, mantidos os juros e a multa de ofício
incidentes.

31.
Por mais que o recálculo contemple parte das inconsistências apresentadas
pela ora Recorrente - o que acaba por direcionar a presente decisão no sentido de negar
provimento ao Recurso de Ofício -, não é capaz legitimar o presente lançamento, conforme
trechos do parecer da Deloitte supra, bem como esclarecimentos e demonstrativos apresentados
pela ora Recorrente, vez que o critério quantitativo dos lançamentos inobserva os ditames da Lei
no 9.430/96 e da IN SRF 243/02.
32.
Inclusive, esse colegiado, em recente decisão considerou nula a autuação
em caso muito semelhante ao presente. Confira-se a ementa e parte dispositiva do Acórdão no
1201-003.564, de relatoria do Conselheiro Luis Henrique Marotti Toselli, verbis:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2009
PREÇOS DE TRANSFERÊNCIA. ARTIGO 20-A DA LEI No 9.430/1996.
O artigo 20-A, da Lei no 9.430/1996, determina expressamente que sua aplicação deve
ocorrer para fatos geradores ocorridos a partir do ano calendário de 2012. Afastar esta
previsão sob o argumento de que tal lei teria violado o CTN implica análise de questão
constitucional, análise esta cuja competência não detém este Conselho, conforme artigo
26-A do Decreto no 70.235/1972 e Súmula CARF no 2.
ERROS NA DETERMINAÇÃO DA MATÉRIA TRIBUTÁVEL E NO CÁLCULO DO
TRIBUTO DEVIDO. NULIDADE POR VÍCIO MATERIAL.
É nulo, por vício material, o auto de infração decorrente de procedimento fiscal que
contém erros na determinação da matéria tributável e no cálculo do tributo devido.
Fl. 976
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 27 do Acórdão n.o 1201-003.612 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.724954/2015-21

REFORMA DO LANÇAMENTO EM SEDE DE DILIGÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE.
Descabe à autoridade diligenciante refazer o lançamento tributário com base em critério
jurídico distinto (inovador) do que foi empregado originariamente, sob pena de violação
aos artigos 142 e 146 do CTN.
Acordam os membros do colegiado, por maioria, em dar provimento ao recurso
voluntário. Vencidos os conselheiros Neudson Cavalcante Albuquerque e Lizandro
Rodrigues de Sousa, que davam provimento parcial.
33.
In casu, não só a douta autoridade diligenciante tenta inovar como a r.
decisão de piso, nesta fase processual, tenta explicar o raciocínio pretendido pelo fiscal. Essa
dinâmica acaba, inevitavelmente, por cercear o direito de defesa do contribuinte diante da
ausência de plena compreensão do aspecto quantitativo da cobrança perpetrada pelo fisco.
34.
O citado passo a passo trazido pelo r. julgador da DRJ pode ser conferido
às fls. 863/902. Vale reproduzir alguns trechos iniciais e finais:
86. A fim de demonstrar ao contribuinte e seu consultor o acerto da apuração realizada
pela autoridade fiscal após os ajustes devidos, nos termos da IN SRF no 243, de 2002,
este julgador elaborou a seguir uma explicação, passo a passo, das colunas da
planilha "PRL60 AUDITOR", do arquivo "Caculo Preço Transferencia Envision_1",
onde está o cálculo do preço de transferência, utilizando, para tanto, exatamente o
mesmo produto vendido (A89MATNQAWA46N) e o mesmo insumo
(301GB16058S12G) considerados pelo consultor no preparo dos demonstrativos
comparativos presentes na impugnação entre as apurações com base na lei e com base
na IN (sob o seu ponto de vista, vez que considera que a IN transborda as disposições da
lei), e a apuração da autoridade fiscal.
85. Ressalte-se que, ao contrário da apuração fiscal, realizada em planilha com cada
passo indicado em uma coluna específica e com esclarecimentos suficientes no RDF
quanto à origem do dado da coluna, do objetivo da coluna, e da sua razão de existir, o
que deixa evidente que os cálculos realizados obedecem estritamente o disposto no §11
do art. 12 da IN SRF no 243, de 2002, que regulamentou o art. 18 da Lei no 9.430, de
1996, conforme será visto a seguir, a apuração realizada pelo consultor do contribuinte
para o caso exemplo não permite identificar de onde foram retirados os dados e
como foram realizados os cálculos, por se tratar de um demonstrativo resumido.
[...]
87. O passo a passo dos cálculos demonstrado acima com análise da planilha "PRL60
AUDITOR" do arquivo "Calculo Preço Transferencia Envision_1", foi resumido pela
autoridade fiscal na planilha "PRL60 INSUMO "301GB16058S12G", inclusive com
comparativo do cálculo anterior (do auto de infração) e o novo cálculo revisado após
exclusões devidas conforme argumentos trazidos pelo contribuinte na impugnação.
Copia-se abaixo o novo cálculo:
Fl. 977
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 28 do Acórdão n.o 1201-003.612 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.724954/2015-21

35.
Vejam que, se a douta autoridade fiscal por acaso não compreende o
parecer, planilhas ou premissas técnico-operacionais apresentadas pela contribuinte deve, no
mínimo, intimá-la para prestar esclarecimentos de forma que haja efetiva observância ao dever
de cooperação processual em prol da busca da verdade material e da preservação do
direito de defesa do contribuinte.
36.
Da maneira como as controvérsias de cálculo foram conduzidas e dos
ajustes realizados pela douta autoridade diligenciante, considero que houve efetiva alteração do
lançamento mediante a escolha de alternativa diversa, o que é vedado nos termos do artigo 146,
do CTN.
37.
Sobre o tema, o já citado Conselheiro Relator do Acórdão no 1201-
003.564, posicionou-se com alto grau de assertividade ao consignar que:
“35. Note-se, aqui, que uma coisa é reduzir a base de cálculo após a impugnação em
função de um ou outro ajuste inerente ao próprio contencioso, mas sem que
implique em mudança de metodologia ou valoração jurídica, o que inclusive é
comum quando os julgamentos são procedentes apenas de forma parcial. Outra
coisa, totalmente diferente, é refazer a base de cálculo a partir de novos dados ou
de emprego de critério jurídico inovador, o que é vedado aos olhos do artigo 146
do CTN, [...]
[...]
Fl. 978
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 29 do Acórdão n.o 1201-003.612 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.724954/2015-21

36. Como se nota, o artigo 146 prescreve que, em relação ao mesmo sujeito passivo, não
é permitida a mudança de critério jurídico do lançamento, introduzida em consequência
de decisão administrativa ou judicial, que somente pode ocorrer para fatos geradores
posteriores à sua introdução.
37. Como bem registrou o Acórdão n. 1302-002.725, a instância julgadora pode
determinar que se exclua uma parcela da base tributável e que se recalcule o tributo
devido, ou mesmo determinar que se recalcule a base de cálculo considerando uma
despesa dedutível ou uma receita como não tributável, mas não pode determinar que se
refaça o lançamento a partir de outro critério jurídico que o altere substancialmente,
mesmo porque, nessa hipótese, estar-se-ia determinando um novo lançamento.
38. Segundo Hugo de Brito Machado: “há mudança de critério jurídico quando a
autoridade administrativa simplesmente muda de interpretação, substitui uma
interpretação por outra, sem que se possa dizer que qualquer das duas seja incorreta.
Também há mudança de critério jurídico quando a autoridade administrativa, tendo
adotado uma entre várias alternativas expressamente admitidas pela lei, na feitura do
lançamento, depois pretende alterar esse lançamento, mediante a escolha de outra
alternativas admitidas”.
39. Critérios jurídicos, pois, se relacionam à interpretação de dispositivos legais
conferida pelo Fisco no exercício da atividade de lançamento. Tratam-se do norte da
própria valoração jurídica dos fatos para fins de aplicar o Direito, o que deve ser feito
sob os ditames do artigo 142 do CTN e sem possibilidade de alteração para um mesmo
lançamento, nos termos do artigo 146.
40. Como já se manifestou a 1a Seção do STJ, em sede de recurso repetitivo (RESP n.
1130.545/RJ): [...]”
(destaques do original)
38.
Para essa relatoria parece clara a ocorrência da hipótese trazida pelo Hugo
de Brito Machado. Há mudança de critério jurídico quando o fisco, “tendo adotado uma entre
várias alternativas expressamente admitidas pela lei, na feitura do lançamento, depois pretende
alterar esse lançamento, mediante a escolha de outra alternativas admitidas”.
39.
Não podemos olvidar que, o lançamento de ofício consiste
no "procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação
correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido,
identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível", como
disciplina o artigo 142 do Código Tributário Nacional.
40.
Manoel
Antonio
Gadelha
Dias1,
ex-presidente
da
Câmara
Superior de Recursos Fiscais do Ministério da Fazenda, esclarece que o vício substancial
compreende a determinação da matéria tributável e o cálculo do tributo:

1 O vício formal no lançamento tributário. In Direito Tributário e processo administrativo aplicados. TÔRRES,
Heleno Taveira, QUEIROZ, Mary Elbe, FEITOSA, Raymundo Juliano (Coords.). São Paulo: Quartier Latin, 2005.
pp. 345-346.
Fl. 979
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 30 do Acórdão n.o 1201-003.612 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.724954/2015-21

“À luz do Código Tributário Nacional, fonte de direito material
nacional, e do Decreto
no 70.235/1972, fonte de direito formal de âmbito restrito à União, entendemos que os
requisitos do lançamento podem ser divididos em dois grandes grupos:
1o) o dos requisitos fundamentais ou estruturais; e
2o) o dos requisitos complementares ou formais. Se o defeito no lançamento disser
respeito a requisito fundamental, estaremos diante de vício substancial ou vício
essencial, que macula o lançamento, ferindo o de morte, pois
impede a concretização da formalização do vínculo obrigacional entre o sujeito ativo e o
sujeito passivo. Os requisitos fundamentais são aqueles intrínsecos ao lançamento e
dizem respeito à própria conceituação do lançamento insculpida no art. 142 do CTN,
qual seja a valoração jurídica do fato jurídico tributário pela autoridade competente,
mediante a verificação da ocorrência do fato gerador da obrigação, a determinação
da matéria tributável, o cálculo do tributo e a identificação do sujeito passivo.
[...]
Já se o vício estiver presente no que denominamos de requisitos complementares
do
lançamento, ou seja, naqueles que devem compor a linguagem para a comunicação
jurídica, consistente na notificação ao sujeito passivo, estaremos falando de vício
formal.
Os requisitos complementares ou formais são aqueles exigidos por lei para o momento
da edição do ato, por isso são denominados requisitos extrínsecos ao lançamento.
41.
O r. Acórdão no 3202-000.633, relatado pelo Conselheiro Luís Eduardo
Garrossini Barbieri, distingue o vício formal e o vício material, opinando que o erro no critério
quantitativo é substancial:
Questão relevante que precisa ser enfrentada, neste ponto,
consiste em saber se o lançamento deve ser declarado nulo por vício formal ou material.
O ato administrativo tem a seguinte estrutura lógica (a partir da linha preconizada por
Celso Antônio Bandeira de Mello e Fabiana Del Padre Tomé):
(i) elementos: forma, motivação e conteúdo;
(ii) pressupostos: agente competente, motivo, formalidades procedimentais, finalidade
e causa. Nesse momento, para o deslinde do presente litígio, interessados
analisar os elementos que compõem o ato de lançamento.
A “forma” refere-se ao suporte físico. Os atos administrativos devem revestir-se de
formas próprias para se expressarem validamente (Hely Lopes Meirelles). Na esfera
federal, os requisitos formais que devem ser observados estão prescritos nos artigos 10o
e 11 do Decreto no 70.235/72 (denominados “auto de infração” e “notificação
de lançamento”, respectivamente).
A “motivação” está relacionada com a descrição dos pressupostos de fato (“motivo”). O
Fisco deve demonstrar (e provar!) que a situação fática enquadrou-se perfeitamente no
pressuposto de direito (dispositivo legal) que serve de fundamento ao ato
administrativo. Em outras palavras, deve-se demonstrar que houve a subsunção do fato
à norma, que o evento do mundo fenomênico, relatado na linguagem competente – fato
jurídico, enquadra-se na situação na hipótese de incidência tributária (antecedente da
norma), dando ensejo ao fato jurídico-tributário (consequente da norma).
Por fim, o “conteúdo” tem relação com o efeito imediato
produzido pelo ato administrativo do lançamento, qual seja fazer “nascer” a obrigação
Fl. 980
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 31 do Acórdão n.o 1201-003.612 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.724954/2015-21

tributária, de modo a estabelecer vínculo jurídico entre o Fisco e o particular, onde o
primeiro (sujeito ativo) tem o direito subjetivo de receber o tributo (prestação
pecuniária) e o segundo (sujeito passivo) o dever de pagá-lo. Desse modo, podemos
dizer que o lançamento introduz (daí afirmar-se tratar de
“veículo introdutor”) uma norma individual e concreta no ordenamento jurídico,
instaurando relação jurídico-tributária prevista no consequente da norma geral e
abstrata (a regra matriz de incidência tributária). Muito bem. A anulação de um
lançamento, por vício formal, decorre do descumprimento de alguma formalidade
necessária para a exteriorização ao ato (requisitos do artigo 10o do PAF, por exemplo),
ou de irregularidade observadas durante o seu processo de formação (fase do
procedimento fiscal), ou até mesmo, o não atendimento aos requisitos concernentes à
publicidade do ato (ciência).
De outro lado, a nulidade de um lançamento, por vício material,
decorre
de
um
descompasso na aplicação da regra-matriz de incidência tributária, seja no antecedente
da norma (“motivação”), seja em seu consequente (“conteúdo”).Na linha preconizada
por Paulo de Barros Carvalho (Direito Tributário, Linguagem e Método, 1a edição, p.
585), a regra-matriz de incidência pode ser explicada com base no seguinte esquema
lógico: na hipótese/antecedente “haveremos de encontrar um critério material
(comportamento de uma pessoa), condicionado no tempo (critério pessoal) e no espaço
(critério espacial)”. No consequente “depararemos com um critério pessoal
(sujeito ativo e sujeito passivo) e um critério quantitativo (base de cálculo e alíquota)”.
42.
Assim, há vício material sempre que na formação ou declaração da
vontade, traduzida no ato administrativo, for detectada uma desconformidade entre
os critérios prescritos na regra-matriz de incidência e aqueles informados na aplicação da norma
individual e concreta inserida pelo Fisco.
43.
Adicionalmente, vale referenciar a Solução de Consulta Interna Cosit no
8/2013 acerca do que seja vício formal, verbis:
"8. O vício formal ocorre no instrumento de lançamento (ato-fato administrativo). É
quando o produto do lançamento está corretamente direcionado ao sujeito passivo, ou
seja, está correto o critério pessoal da regra-matriz de incidência. Contudo, há erro
formal no instrumento de lançamento (auto de infração ou notificação de lançamento)
que tem o condão de prejudicar o direito de defesa do autuado ou notificado. São os atos
considerados anuláveis."
44.
A mencionada Solução de Consulta avança então para o conceito de erro
material:
" 10. Falta analisar a situação em que o erro na identificação do sujeito passivo é um
vício material. Se o vício formal decorre do erro de fato, o material decorre do erro de
direito.
No conceito de Paulo de Barros de Carvalho:
Já o erro de direito é também um problema de ordem semântica, mas envolvendo
enunciados de normas jurídicas diferentes, caracterizando-se como um descompasso de
feição externa, internormativa.
(...)
Fl. 981
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 32 do Acórdão n.o 1201-003.612 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.724954/2015-21

Quer os elementos do fato jurídico tributário, no antecedente, quer os elementos da
relação obrigacional, no consequente, quer ambos, podem, perfeitamente, estar em
desalinho com os enunciados da hipótese ou da consequência da regra matriz do tributo,
acrescendo-se, naturalmente, a possibilidade de inadequação com outras normas gerais e
abstratas, que não a regra padrão de incidência. (CARVALHO, Paulo de Barros. Curso
de Direito Tributário. 22a ed. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 486).
10.1. No erro de direito há incorreção no cotejo entre a norma tributária (hipótese
de incidência) com o fato jurídico tributário em um dos elementos do consequente
da regra-matriz de incidência, qual seja, o pessoal. Há erro no ato-norma. É vício
material e, portanto, impossível de ser convalidado.
10.2. Desse modo, o erro na interpretação da regra-matriz de incidência no que concerne
ao sujeito passivo da obrigação tributária (o que inclui tanto o contribuinte como o
responsável tributário) gera um lançamento nulo por vício material, não se aplicando a
regra especial de contagem do prazo decadencial do art. 173, II, do CTN.(nossos grifos)
45.
Pela leitura deste trecho da consulta é possível observar que o conceito de
vício material, no âmbito do lançamento tributário, se refere à matéria tributada pela fiscalização.
O vício material diz respeito à própria obrigação tributária e não aos requisitos formais exigidos
em lei para o válido lançamento tributário.
46.
Envolve questões relacionadas com a interpretação das normas jurídicas
aplicáveis, situações fáticas consideradas (motivação do lançamento), matéria tributável, dentre
outras. Assim, quando o auto de infração se mostra insubsistente em razão de erro relacionado à
um dos aspectos da hipótese de incidência (pessoal, material, espacial, temporal e quantitativo),
não há dúvidas que estamos diante de erro de natureza material.
47.
Logo, é patente a incoerência e improcedência dos lançamentos. A douta
autoridade fiscal não só inobservou os dispositivos relacionados à legislação de preços de
transferência como ignorou o aspecto quantitativo da hipótese de incidência tributária (base de
cálculo – artigo 532 e 535 do RIR/99), o que implica em vício material do lançamento, nos
termos do artigo 142, do CTN c/c os artigos 10 e 592, do Decreto no 70.235/72.

2 “Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação da falta, e conterá
obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de matrícula.”
“Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as providências necessárias ao
prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a declaração de nulidade, a
autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta.”
Fl. 982
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 33 do Acórdão n.o 1201-003.612 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.724954/2015-21

48.
Adicionalmente, importante frisar que o artigo 29 do Decreto 70.235/1972,
ao dispor sobre o processo administrativo tributário, estabelece a possibilidade de a autoridade
julgadora determinar as diligências que considerar necessárias a fim de formar livremente sua
convicção. Contudo, tal prerrogativa não autoriza o fisco a refazer o lançamento tributário
motivado por entendimento diverso do adotado originariamente quando da autuação, sob
pena de afronta aos já citados artigos 142 e 146, do CTN.
49.
Do exposto, em que pese louvável a exaustiva tentativa do r. julgador da
DRJ de manter os lançamentos aqui em análise, restou evidente a ocorrência de vício material
por clara violação ao aspecto quantitativo da hipótese de incidência, o que implica em
cerceamento do direito de defesa do contribuinte.
Lançamento Reflexo de CSLL
50.
Dada à íntima relação de causa e efeito, aplica-se ao lançamento reflexo o
decidido no principal.
Conclusão
51.
Diante do exposto, VOTO no sentido de NEGAR provimento ao
RECURSO DE OFÍCIO e em DAR provimento ao RECURSO VOLUNTÁRIO por considerar
nulos os lançamentos fiscais.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Gisele Barra Bossa

Fl. 983
DF CARF MF
Documento nato-digital